Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-36.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de tentar roubar um automóvel, frustrando-se esse intento pela reação da vítima, que entrou em luta corporal e conseguiu evitar a consumação do delito.

2 O fato de praticar roubo nas vizinhanças de onde reside não indica uma conduta social desregrada. A jurisprudência admite o acréscimo de até um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância judicial, sendo justificada o desconto de metade pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido pelo agente.

3 Apelação provida em parte.